Tribunal: CARF
Processo: 13826.000231/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.000231/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.096 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
ACM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1997 a 31/07/2005
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. PRAZO DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
Caracterizado o pagamento antecipado, e ausente a comprovação da ocorrência
de dolo, fraude ou simulação pela fiscalização, a contagem do prazo
decadencial em relação às contribuições previdenciárias dá-se pela regra do §
4o do art. 150 do CTN.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE
SOBRE
AS
REMUNERAÇÕES PAGAS AO SEGURADOS EMPREGADOS. SERVIÇO
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM VEÍCULOS
PRÓPRIOS DA EMPRESA.
Não há que se falar em transportadores autônomos quando são verificados
requisitos de segurado obrigatório na categoria de empregado prevista na Lei
n° 8.212/91.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
A alegação não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de
exigência fundada em legislação vigente, ã qual o julgador administrativo é
vinculado.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento.
Tal matéria já está pacificada conforme se extrai do enunciado da Súmula
CARF n°4.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.000231/2007-36
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000231/2007-36

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo-se a ocorrência da decadência em relação
às competências até 11/2001, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão da 4a Turma da DRJ/STM,
consubstanciada no Acórdão n° 18-9.064 (fls. 219 a 232), que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
Versam os autos sobre Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD n°
37.074.354-7, lavrada contra a empresa acima identificada, visando à constituição do
crédito previdenciário, oriundo de contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondente à contribuição dos segurados empregados, à contribuição da empresa, à
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e às
destinadas a outras Entidades e Fundos (INCRA, SALÁRIO-EDUCAÇÃO,
SEST/SENAT e SEBRAE) incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados,
caracterizados como empregados, que prestaram serviços de transporte rodoviário de
cargas em veículos próprios da empresa.
O valor de crédito resultou no montante de R$ 348.533,15 (trezentos e quarenta e oito
mil e quinhentos e trinta e três reais e quinze centavos), consolidado em 11/06/2007,
referente ao período de 03/1997, 04/1997, 11/1997, 01/1998 a 03/1998, 05/1998 e
08/1998 a 07/2005.
De acordo com o Relatório da NFLD — Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n°
37.074.354-7 (fls. 83/87) e Anexo I (fls. 90/160), as contribuições lançadas na presente
notificação tiveram por base os Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Cargas
emitidos entre 02/01 /1997 e 28/07/2005, conjuntamente com uma planilha em arquivo
digital com informações sobre os fretes efetuados.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000231/2007-36

As contribuições lançadas encontram-se discriminadas no levantamento DAU —
Descaracterização Autônomo (competência 03/1997 a 12/1998) e no levantamento DA2
— Descaracterização Autônomo (competência 01/1999 a 07/2005).
Os auditores fiscais esclarecem ainda que em relação ao arbitramento das remunerações,
o cálculo do valor da mão-de-obra contida no valor do frete, até 04/07/2001, foi de
11,71% (onze vírgula setenta e um por cento) conforme previsto no Decreto n° 3.048/99
e a partir de 05/07/2001 foi de 20% (vinte por cento) conforme Portaria MPAS n°
1.135/2001.
No item 6.2 do mesmo relatório os auditores discriminam os segurados e os períodos
em que prestaram serviços não eventuais como motoristas, visando atender as atividades
normais da empresa transportadora e, portanto, relacionados diretamente com os fins do
empreendimento econômico previsto em seus atos constitutivos. No item 6.4 cita cinco
entre os motoristas relacionados anteriormente que já haviam sido registrados como
empregados da empresa e as datas de admissão e demissão.
Os auditores fiscais notificantes relatam que a subordinação é o estado de sujeição em
que se coloca o empregado em relação ao empregador, aguardando ou executando
ordens da mesma forma que a pessoalidade se verifica com muita clareza nos serviços
de motoristas, feitos de forma continuada e remunerada conforme constam nos
Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Cargas emitidos pela própria empresa,
sendo a proprietária dos veículos utilizados por estes motoristas.
Esclarecem ainda que todos os recolhimentos efetuados pela empresa foram abatidos
para a apuração do débito.
O crédito objeto desta notificação está fundamentado na legislação que integra os
Fundamentos Legais do Débito — FLD, às fls. 52/57, sendo que as contribuições
devidas constam do Discriminativo Analítico de Débito — DAD, às fls. 04/22; os
valores apurados, juntamente com os acréscimos legais, estão especificados, por
competência no Discriminativo Sintético de Débito - DSD, às fls. 23/31. No Relatório
de Lançamentos — RL estão relacionados os valores utilizados nos lançamentos para
apuração do crédito citando a fonte documental, às fls. 32/39; no Relatório de
Documentos Apresentados — RDA constam por competência, as parcelas que foram
deduzidas das contribuições apuradas, às fls. 40/45 e no Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados — RADA está demonstrado como as Guias da Previdência
Social — GPS recolhidas pela empresa foram apropriadas pela fiscalização, às fls.
46/51.
Integram também esta Notificação o Termo de Intimação Para Apresentação de
Documentos — TIAD (fl. 60), o Mandado de Procedimento Fiscal — MPF n°
09367130F00 e os MPF Complementares (fls. 61/62), o Termo de Arrolamento de Bens
e Direito — TAB relativo aos veículos da empresa (com os respectivos cadastros no
DETRAN), os TABs relativos ao veículo e ao imóvel dos sócio gerente da empresa Sr.
Sebastião Cezar Godoi, às fls. 64/80 e o Termo de Encerramento da Ação Fiscal —
TEAF, onde os auditores fiscais notificantes informam os documentos examinados,
entre eles os Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Carga — CTRC,
conjuntamente com planilha digital, às fls. 81/82.
Nas fls. 90/160 consta o Anexo I em que estão relacionados os fretes da empresa ACM
realizados por empregados sem registro discriminando a competência, o número do
CTRC, a data do mesmo, o nome do motorista, o CPF do motorista, o valor do frete por
documento e por total na competência e o valor da mão-de-obra que foi lançado em
cada competência da notificação. Observa-se que no mês 07/2001 foi apresentado em
separado os CTRC emitidos até 04/07/2001 e os emitidos a partir de 05/07/2001 para
contemplar o cálculo da mão-de-obra com os percentuais diferenciados (11,71% e 20%)
previstos nas normas e já citados anteriormente.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000231/2007-36

Regularmente cientificada a empresa autuada apresentou impugnação, dentro do prazo
regulamentar, às fls. 164/196, requerendo, que para os débitos apurados até junho/2002,
seja acatada a preliminar de decadência, com extinção do crédito tributário com fulcro
no art. 156, V e no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Quanto aos fatos, alega a errônea eleição do sujeito passivo da obrigação tributária não
se podendo imputar à recorrente qualquer liame obrigacional, já que todas as operações
foram realizadas diretamente pelos transportadores autônomos, legitimados a figurarem
no pólo passivo da exação. Que a fiscalização ao lavrar a notificação, com base em fatos
presumidos, já que não tinha como aferir a obrigatoriedade da retenção da contribuição
previdenciária, nos exatos termos do § 29, do art. 216 do Regulamento da Previdência
Social — RPS, alterado pelo Decreto n° 4.729/03, exorbitou de seus poderes. Que a
empresa ficaria dispensada da retenção e do recolhimento da contribuição, na hipótese
do contribuinte individual autônomo já ter atingido o limite mensal do salário de
contribuição o que desmistifica o montante apurado nos levantamentos levados a efeito.
Alega que a norma do § 7° do art. 150 da CF/88, combinado com o art. 128 do CTN, é
clara e específica quanto aos seus aspectos essenciais a serem verificados a fim de
possibilitar a antecipação de um tributo mediante substituição tributária e a transferência
de responsabilidade a terceira pessoa e que a substituição tributária criada pelo novo art.
31 da Lei n°8.212/91, com a alteração dada pela Lei n° 9.711/98, não pode ser aplicada
à defendente pela incompatibilidade e inadequação entre a sua configuração jurídica e
aquela albergada pela norma. Que se constata pela essência de eventual serviço prestado
como transportador autônomo, em caráter eventual, não tendo havido a cessão de mão-
de-obra em face da própria essência da atividade utilizada, que referido contrato não é
ou não atua como empresa de trabalho temporário e nem como fornecedora de mão-de-
obra, atividades voltadas para empresas que atuam no denominado processo de
terceirização, logo, a incidência previdenciária (11%) seria indevida.
Também alega que a estipulação de critérios para a apuração do tributo por
regulamento, decreto ou portaria, ofende o princípio da legalidade tributária (art. 150, I
da CF/88).
Aduz que o Fisco não demonstrou, quando era seu o onus da prova, de forma suficiente
a ocorrência do fato gerador, o que anula a notificação.
Afirma que a exação nesse porte, sem a devida causa jurídica, ofende o princípio da
capacidade contributiva do impugnante, tendo em vista que é ela que mostra a situação
do indivíduo e o seu poder de arcar com o ônus tributário.
Traz aos autos diversas considerações sobre a impossibilidade de cumulação da taxa
SELIC com juros moratórios e que a multa aplicada, no patamar descrito na notificação,
fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade caracterizando-se como multa
confiscatória.
Ao final requer o acolhimento da preliminar de decadência e a nulidade da notificação
com o consequente cancelamento e arquivamento, e a produção de todas as provas em
direito permitidas, junção de documento, prova pericial e demais que se fizerem
necessárias no transcorrer da instrução.
Anexa procuração aos advogados signatários da impugnação e cópia da Alteração
Contratual n° 005 da ACM Transportes Rodoviários Ltda, às fls. 197/203.
A DRJ/STM julgou a impugnação improcedente por meio do Acórdão n° 18-
9.064 (fls. 219 a 232), nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1997 a 31/07/2005
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000231/2007-36

INCONSTITUCIONALIDADES. ARGUIÇÃO.
Não são analisadas, na instância administrativa, alegações relacionadas a legalidades ou
inconstitucionalidades de leis vigentes, tendo em vista que a avaliação de tal ocorrência
é de competência do Poder Judiciário.
Aplicam-se as regras do art. 45 da Lei n°8.212/91 no que toca a decadência das
contribuições previdenciárias.
JUROS/SELIC E MULTA
As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, pagas com
atraso, ficam sujeitas aos juros equivalentes à Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora,
todos em caráter irrelevável. (Artigos 34 e 35 da Lei n°8.212/91).
FORMALIDADES ESSENCIAIS.
O lançamento é um ato administrativo que, uma vez cumpridas as formalidades
essenciais para a sua lavratura, estando motivado com a descrição das razões de fato e
de direito em relatórios específicos, bem como cientificado o sujeito passivo e oferecida
oportunidade para pronunciar-se e produzir provas, implica a inexistência de violação
aos princípios da ampla defesa, do contraditório ou do devido processo legal.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA PERICIAL.
A prova documental será apresentada na impugnação precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos na norma.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão exarada em 06/08/2008 (fl. 235) e
apresentou Recurso Voluntário em 05/09/2008 (fls. 236 a 268) sustentando: a) decadência
parcial; b) errônea eleição do sujeito passivo da obrigação tributária; c) ofensa à capacidade
contributiva; d) impossibilidade de cumulação da taxa Selic com juros moratórios e; e) multa
confiscatória.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000231/2007-36

Das alegações recursais
1. Decadência
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser aplicada
a regra quinquenal da decadência do Código Tributário Nacional.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido
incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Essa questão foi definitivamente pacificada com a edição da Súmula CARF 99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido
no julgamento do REsp 973.733/SC, processado sob o rito do art. 543C do antigo CPC/73 (art.
1036 do CPC/15), dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno (Portaria MF
No 343, de 09 de junho de 2015).
Aplicando qualquer uma das regras (art. 150, § 4o ou art. 173, I), as competências
03/97 a 11/2001 foram atingidas pela decadência.
Não consta nos autos comprovante de recolhimento antecipado referente as
competências 12/2001 e seguintes, o que atrai a regra do art. 173, I, do CTN.
O Auto de Infração - referente ao período de apuração 03/1997 a 07/2005 - foi
lavrado em 11/06/2007 e o contribuinte foi notificado em 14/06/2007 (fl. 3), o que implica
reconhecer a decadência até a competência 11/2001.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para declarar a
extinção do crédito tributário até a competência 11/2001.

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000231/2007-36

2. Do sujeito passivo da obrigação tributária – Segurados empregados
A NFLD DEBCAD no 37.074.354- 7 refere-se às contribuições destinadas à
Seguridade Social, correspondente à contribuição dos segurados empregados, à contribuição da
empresa, à contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e às
destinadas a outras Entidades e Fundos (INCRA, SALÁRIO-EDUCAÇÃO, SEST/SENAT e
SEBRAE) incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados, caracterizados como
empregados, que prestaram serviços de transporte rodoviário de cargas em veículos próprios da
empresa e tiveram como base os Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Cargas emitidos
entre 02/01 /1997 e 28/07/2005.
O Contribuinte, em sua peça recursal, limita-se a reiterar os termos da
impugnação apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 224 a 228):
A empresa alega que todas as operações foram realizadas diretamente pelos
transportadores autônomos, os quais estão legitimados a figurarem no pólo passivo da
exação.
A Lei n° 8.212/91 foi regulamentada pelo Decreto n° 3.048/99 que aprovou o RPS —
Regulamento da Previdência Social, e assim dispõe:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
V - como contribuinte individual: (Redação dada pelo Decreto n°3.265, de 1999)
(...)
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego • (Incluída pelo Decreto n°3.265, de 1999)
1) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluída pelo Decreto n° 3.265, de 1999)
(...)
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas “j” e “l” do inciso V do caput,
entre outros: (Redação dada pelo Decreto n°3.265, de 1999)
I - o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que exerce
atividade profissional sem vínculo empregatício, quando proprietário, co-proprietário
ou promitente comprador de um só veículo;
II - aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo
rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei n2
6.094, de 30 de aposto de 1974.
Todavia, em relação ao serviço prestado na ACM Transportes Rodoviários Ltda. e
tratado na presente notificação, não temos a figura do transportador autônomo (freteiro)
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000231/2007-36

descrita na norma legal, uma vez que ele não realiza os fretes em veículo próprio ou tido
em co-propriedade ou cedido em regime de colaboração. Essa afirmativa tem o respaldo
da emissão dos Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Cargas (também
conhecido pelas abreviaturas CTRC ou cto) que é um documento fiscal emitido pelas
transportadoras de cargas para acobertar as mercadorias entre a localidade de origem e o
destinatário da carga. Para a própria empresa transportadora, esse documento é a sua
nota fiscal, ou seja, é o documento oficial usado para contabilizar as receitas e efetivar o
faturamento.
Os auditores fiscais descreveram detalhadamente todos os CTRC emitidos pela
empresa, com as datas de emissão e o nome do motorista para os fretes que foram
realizados com os veículos da empresa, às fls. 90/160. Isso pode ser comprovado porque
o CTRC tem campos específicos para identificação do veículo utilizado no transporte e
consta dos autos o Termo de Arrolamento de Bens e Direitos com a descrição completa
dos veículos de propriedade da empresa, às tis. 64/75.
Portanto, não há que se falar em transportadores autônomos quando são verificados
requisitos de segurado obrigatório na categoria de empregado prevista na Lei n°
8.212/91, a saber
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I – como empregado:
a) Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregador;
Os auditores fiscais notificantes trazem em seu relatório, item 6.2 à fl. 85, a relação dos
motoristas que foram enquadrados como empregados perante a legislação
previdenciária e os respectivos períodos e, no item 6.4 à fl. 86, relaciona cinco dentre
eles que foram empregados registrados na empresa. A não eventualidade do serviço
prestado está plenamente caracterizada na própria atividade empresarial cujo objeto
social está definido no item IV da Consolidação do Contrato social, à fl. 200, como
sendo a exploração por conta própria do ramo de transportes rodoviários de carga em
geral, Representações Comerciais por Conta própria ou de Terceiros e Participação
como quotista ou acionista em outras empresas.
A subordinação pode ser comprovada pela ordem contida nos campos de preenchimento
obrigatório dos CTRC que indicam quem dá a ordem (dados do emitente do documento,
com data e local de emissão), local onde a mercadoria deve ser carregada (dados do
remetente), local onde a mercadoria deve ser entregue (dados do destinatário), qual
mercadoria deve ser transportada (especificação da carga) e qual veículo deve ser
utilizado (dados do veículo). Tendo ainda os campos relativos à entrega da carga e
observações que serve para constar os dados do proprietário do veículo e do próprio
veículo quando houver subcontratações. Todas essas obrigações estão previstas na
legislação que instituiu o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.
A remuneração está comprovada pelo pagamento do valor do frete que consta dos
campos de composição do frete, também de preenchimento obrigatório no CTRC.
Assim, os documentos fiscais emitidos pela empresa, são as provas necessárias e
suficientes para a efetivação do lançamento que não se baseia em meras conjecturas e
ilações como quer fazer crer a impugnante.
No caso em questão, tendo sido a empresa autuada por deixar de incluir nas folhas de
pagamento todos os segurados que lhe prestaram serviços (Auto de Infração n°
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000231/2007-36

37.074.359-8, citado no relatório fiscal), os auditores notificantes aferiram
indiretamente os valores das remunerações, conforme permite a Lei n° 8.212/91:
Art. 33. (..)
§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da
prova em contrário.
No RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/99, temos:
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua
competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa,
ao empregador doméstico ou ao segurando o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
No item 6 do relatório fiscal, às fls. 84/85, foram estabelecidos os critérios para a
aferição da remuneração lançada na notificação, utilizando cálculo idêntico para
determinação da remuneração da mão-de-obra contida no valor do frete para aferição da
remuneração do transportador autônomo.
O artigo 201, § 40, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, previa em sua redação original que a remuneração paga ou
creditada a transportador autônomo pelo frete, carreto ou transporte de passageiros
realizado por conta própria, corresponderia ao valor resultante da aplicação de um dos
percentuais estabelecidos pelo MPAS — Ministério da Previdência e Assistência Social,
sobre o valor bruto do frete, carreto ou transporte de passageiros, para a determinação
do valor mínimo da remuneração.
O próprio RPS determinou, em seu artigo 267, que até a definição dos percentuais pelo
MPAS, deveria ser utilizada a alíquota de 11,71 % (onze vírgula setenta e um por cento)
sobre o valor bruto do frete, carreto ou transporte de passageiros.
Posteriormente, iniciou a vigência da Portaria MPAS n.° 1.135, de 05/04/2001,
elevando a alíquota para 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor bruto auferido
pelo frete, carreto, transporte, sendo aplicado para fatos geradores ocorridos desde
05/07/2001.
Ratificando o percentual definido pela Portaria, o Decreto n.° 4.032, de 26/11/2001,
alterou a redação do § 40 do artigo 201 do RPS, fixando a alíquota em vinte por cento
do rendimento bruto:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, é de:
...
§ 4o. A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário, ou
ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em
regime de colaboração, nos termos da Lei n.° 6094, de 30 de agosto de 1974, pelo frete,
carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta própria, corresponde a vinte
por cento do rendimento bruto.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000231/2007-36

Como o dispositivo está plenamente vigente no ordenamento jurídico, está correta a
imposição da alíquota de 11,71% até 04/07/2001 e de 20% a partir de 05/07/2001 sobre
o valor bruto do frete, aplicada pela fiscalização para determinação da remuneração dos
motoristas.
Uma vez determinada a remuneração da mão-de-obra indiretamente aferida, sobre a
qual incidem as contribuições previdenciárias e as contribuições a outras Entidades e
Fundos (Terceiros) foram aplicadas as seguintes alíquotas: mínima, no valor de 8%
(oito por cento) referente a contribuição do segurado empregado (sem limite, conforme
dispõe a Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 14/07/2005 em seu art. 599); 20%
(vinte por cento) referente a contribuição a cargo da empresa; 3% (três por cento)
referente a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho e 5,8% referente a contribuição para Terceiros ( Salário-Educação, INCRA,
SEST/SENAT e SEBRAE).
O Anexo I, discriminando um a um, todos os motoristas, as datas em que o serviço foi
executado, os valores dos fretes e os valores calculados de remuneração, somado aos
relatórios e discriminativos que fazem parte da presente notificação trazem aos autos a
perfeita compreensão dos fatos geradores de contribuições previdenciárias e permitem a
ampla defesa e o contraditório.
Entendemos que a caracterização dos motoristas listados no Anexo 1 como segurados
empregados perante a Previdência Social ficou bastante esclarecida pelos auditores
fiscais e que as alegações da empresa que estaria dispensada da retenção (a partir de
04/2003) e do recolhimento da contribuição, na hipótese do contribuinte autônomo já ter
atingido o limite mensal do salário de contribuição não se aplica à lide e, somente a
título de esclarecimento, se fosse o caso, a empresa somente estaria dispensada da
retenção se o contribuinte individual comprovasse que já havia incidido o desconto no
valor do limite máximo do salário de contribuição. Continuaria, mesmo assim, obrigada
ao recolhimento da contribuição patronal e ao cumprimento das obrigações acessórias.
Também são estranhas à lide, as alegações de que a substituição tributária criada pelo
novo art. 31 da Lei n°8.212/91, com a alteração dada pela Lei n°9.711/98, ou de que a
existência de cessão de mão-de-obra , ou de tratar-se de empresa trabalho temporário ou
fornecedora de mão-de-obra, não se aplicam à empresa em questão e por isso a
incidência previdenciária (11%) seria indevida porque neste processo tratamos apenas
de caracterização de segurados na categoria de empregados para fins previdenciários e
as contribuições devidas por eles e pela empresa, nesta condição; caso que não
contempla a alíquota de 11% (onze por cento) citada na peça impugnatória.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.
3. Da ofensa à capacidade contributiva
A recorrente alega que a cobrança de tributo sem a devida causa jurídica ofende o
princípio da capacidade contributiva.
Há que destacar que tais princípios são basilares para a constituição do tributo, e
não da aplicabilidade de multa por descumprimento de obrigação acessória.
A esse respeito, já restou esclarecido que este Tribunal não tem competência para
analisar a constitucionalidade da norma tributária.
É que a competência deste Conselho está circunscrita a verificar os aspectos legais
da atuação do Fisco. Veja-se, nesse sentido, o que dispõem o artigo 62 do Anexo II do
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000231/2007-36

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, bem como a
Súmula CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Logo, não merece prosperar o recurso neste tópico.
4. Juros moratórios e taxa Selic
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Assim, .sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo
cabível sua utilização, por expressa disposição legal.
Portanto, nesse ponto não assiste razão à recorrente.
5. Da alegação de multa confiscatória
A recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória e viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, acima transcrita.

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000231/2007-36

Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso e voto por dar parcial provimento ao recurso
para reconhecer a decadência do crédito tributário até a competência 11/2001, inclusive.

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital